Tribunal: TJPA
Processo: 0015760-43.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015760-43.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FABIO ROGERIO DA SILVA, F. ROGERIO DA SILVA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL:
N.
º
0015760-43.2016.8.14.0040

COMARCA:
PARAUAPEBAS

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
OSMARINO JOSÉ DE MELO – OAB/PA 15.101-A

APELADO:
FABIO ROGERIO DA SILVA E F. ROGERIO DA SILVA EIRELI - EPP

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTITUTIVOS DA EXEQUENTE/APELANTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Cinge-se a controvérsia recursal acerca da hipótese de extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência do instrumento constitutivo da instituição financeira, ora apelante.

2) Evidencia-se que a instituição financeira requerente/apelante, juntou aos autos cópia de procuração, outorgada por meio de instrumento público e devidamente autenticada em Cartório, onde consta que os outorgantes são Diretores da instituição financeira.

3) Dessa forma, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, revela-se inexistir irregularidade na representação processual do exequente/apelante, pois a ausência de seu Estatuto Social foi devidamente suprida pelas informações prestadas no instrumento público de mandato, as quais possuem presunção de veracidade.

4) Verifica-se, que a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica somente é imprescindível, quando há fundada suspeita acerca da legitimidade daquele que outorgou o mandato em nome da pessoa jurídica, circunstância não verificada no caso em tela

5) Além disso, o exequente/apelante, posteriormente, juntou aos autos o Estatuto Social da empresa, sanando eventual irregularidade. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença primeva.

6) Recurso de Apelação Conhecido e Provido, anulando a sentença vergastada, para determinar a remessa dos autos ao Juízo
a quo,
a fim de que se dê o regular prosseguimento ao feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Parauapebas que, nos autos da ação de execução, ajuizada em face de
FABIO ROGERIO DA SILVA
e
F. ROGERIO DA SILVA EIRELI - EPP
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Em sua exordial, narra o autor que é credor do executado, na importância líquida, certa e exigível de R$83.173,53 (oitenta e três mil cento e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), conforme Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo – Capital de Giro e Adiantamento n.º 351/9851628. Como não recebeu o pagamento, ajuizou a demanda para cobrar a referida dívida (ID 866370 – fls.3-5).

Subsidiando o pleito, juntou documentos (ID 866370 – fls.6-27).

Então, o Juízo
a quo
intimou o exequente, para no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos o ato constitutivo da empresa, sob pena de extinção (ID 866372 – fl.28).

O exequente peticionou, informando que juntou certidão de procuração por instrumento público, passada pelas notas do 2º ofício notarial da Comarca de Osasco e que a documentação constitutiva, ficou ali arquivada. Aduzia ainda, que conforme a jurisprudência do STJ, a ausência de juntada do Estatuto Social da empresa e seus atos constitutivos, não acarretam irregularidade em sua representação (ID 866373 – fls.32-34).

Diante disso, o juízo
a quo
prolatou sentença, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, por descumprimento da determinação judicial, nos termos do art.485, IV e VI, do CPC (ID 866374 - fl.43).

Inconformado, o exequente interpôs Recurso de Apelação, arguindo que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência dos atos constitutivos da empresa, por si só, não ensejam a extinção da ação, principalmente quando não há impugnação da outra parte nesse sentido, nem fundada dúvida quanto a representação da empresa em juízo (ID 866378 – fls.80-87).

Uma vez que não houve citação, o Juízo sentenciante deixou de intimar a parte ré, para apresentação de contrarrazões (ID 866378 – fl.93).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (ID 923290).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o devido preparo. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª vara cível e empresarial de Parauapebas que, nos autos da ação de execução ajuizada em face de
FABIO ROGERIO DA SILVA
e
F. ROGERIO DA SILVA EIRELI - EPP
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, em razão de descumprimento de determinação judicial.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de equívoco na extinção da ação, sem resolução do mérito, em virtude de ausência de juntada dos atos constitutivos da empresa exequente. Em razão disso, pleiteia o apelante, pela anulação da sentença, a fim de que seja devolvida ao juízo de origem, para regular prosseguimento.

Pois bem. Da análise dos autos, depreende-se que após o ajuizamento da ação originária, proferiu o Juízo
a quo,
despacho em que determina a emenda da exordial, para que fosse colacionado aos autos os respectivos atos constitutivos da instituição financeira, ora apelante.

Com efeito, evidencia-se que o Banco exequente/apelante, juntou aos autos cópia de procuração (ID 866370 – fls.6-11), outorgada por meio de instrumento público e devidamente autenticada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas de Osasco/SP.

Salienta-se que consta do referido documento a informação de que os outorgantes são Diretores da respectiva instituição financeira e ainda, que tal afirmação está em plena observância ao contrato social consolidado, bem como por documentação apresentada ao tabelião que atestou sua fidedignidade.

Dessa forma, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, revela-se inexistir,
a priori
, irregularidade na representação processual do exequente/apelante, visto que a ausência de seu Estatuto Social foi devidamente suprida pelas informações prestadas no instrumento público de mandato, as quais possuem presunção de veracidade.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria acerca da matéria, podendo citar, por todos, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que abaixo colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. EXCESSO DE FORMALISMO. ESTATUTO SOCIAL. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA.
1. Diante da existência nos autos de procuração judicial outorgada em tabelionato de notas, por meio do qual se reconhece os diretores da pessoa jurídica como representantes da empresa, desnecessária a juntada dos estatutos e de atos constitutivos, a não ser que houvesse dúvida fundada. 2. Ainda que a parte não tenha juntado aos autos o ato constitutivo da pessoa jurídica no momento do ajuizamento da ação, a procuração outorgada em instrumento público é suficiente para demonstrar a legitimidade de seus diretores executivos em constituir procuradores, evitando-se, assim, o excesso de formalismo na exigência de apresentação do Estatuto Social em sede de emenda à inicial. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada para determinar o regular processamento do feito no juízo de origem
.

(APC 20140110212940, Relator Desembargador Alfeu Machado, 1ª Turma Cível, Julgado em 21/05/2014)

Noutra ponta, sabe-se inexistir irregularidade na representação,
prima facie
, quando a instrução no processo é feita com cópia simples da procuração outorgada ao patrono, sem que tenha havido impugnação de sua autenticidade pela parte contrária.

Nesta senda, vejamos precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. MANDATO. ADVOGADO. PROCURAÇÃO. CÓPIA. ORIGINAL. DESNECESSIDADE.
Não há irregularidade na representação quando o feito é instruído com cópia simples da procuração outorgada ao patrono e a parte adversa não nega a autenticidade do documento sustentando apenas sua necessidade. A impugnação de cópia simples, assim como de autêntica ou original sem firma reconhecida requisita arguição de falsidade do documento. Harmonização do art. 133 da CF, do § 2º do art. 644 do CCB, do art. 38 do CPC e dos art. 2º e art. 5º da Lei n. 8.906/94 - Circunstância dos autos em que a preliminar não merece acolhimento.
(...).

(Apelação Cível Nº 70077163590, 18ª Câmara Cível, Relator Desembargador João Moreno Pomar, Julgado em 29/03/2018).

Nessa toada, é válido frisar que o art. 75, VIII, do CPC, esclarece que a pessoa jurídica será representada em Juízo por seus diretores na ausência de designação no estatuto da empresa, o que presume-se em sua falta.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça, se manifesta no mesmo sentido, de que a simples ausência de Estatuto Social da empresa, não é motivação hábil a ensejar a extinção da ação sem o julgamento do mérito, senão vejamos
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ESTATUTO SOCIAL DA REQUERENTE/APELANTE. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO INDEFERIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. CÓPIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Cinge-se a controvérsia recursal à hipótese de indeferimento da inicial, face a ausência do instrumento constitutivo da instituição financeira ora apelante. 2 – Com efeito, evidencia-se que o Banco requerente/apelante, juntou aos autos cópia de procuração (ID. 281969 – p. 07), outorgada por meio de instrumento público e devidamente autenticada pelo Cartório do 27º Ofício de Notas de São Paulo/SP. 3 – Consta do referido documento a informação de que o outorgante é Diretor Presidente da respectiva instituição financeira e, ainda, que tal afirmação está em plena observância ao contrato social consolidado, bem como por documentação apresentada ao tabelião que atestou sua fidedignidade. 4 – Dessa forma, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, revela-se inexistir, a priori, irregularidade na representação processual do requerente/apelante, visto que a ausência de seu Estatuto Social foi devidamente suprida pelas informações prestadas no instrumento público de mandato, as quais possuem presunção de veracidade. 5 – Por fim, sabe-se, que inexiste irregularidade, prima facie, na representação quando a instrução no processo é feita com cópia simples da procuração outorgada ao patrono, sem que tenha havido impugnação de sua autenticidade pela parte contraria. 6 – Recurso Conhecido e Provido, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo “a quo” para o regular prosseguimento do feito.

(APL 00335212920158140006, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 15/05/2018)

Observa-se ainda, que o banco apresentou pedido de reconsideração (ID866375 – fls. 44-46), oportunidade em que juntou aos autos, o Estatuto Social do exequente (ID 866375 – fls.47-53), sanando a suposta irregularidade. Diante disso, o entendimento do STJ quanto ao assunto, é que a ausência dos atos constitutivos da empresa consiste em mera irregularidade sanável.

Quanto à matéria de fundo, a citada Corte Superior já concluiu que a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica apenas é imprescindível, caso haja fundada dúvida sobre a validade da representação em juízo, o que não foi cogitado na espécie.

Além disso, a mera alegação formal de ausência dos atos constitutivos da pessoa jurídica, não é suficiente para o reconhecimento do vício na representação processual, sendo necessário que o interessado demonstre fundada dúvida sobre a validade do credenciamento da pessoa que, em nome da empresa, outorgou procuração ao advogado.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – ARTS. 12 E 13, INCISO I, DO CPC – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO – DEFICIÊNCIA – NÃO-APRESENTAÇÃO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DAS EMPRESAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 267, III, § 3º, DO CPC – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IRRELEVÂNCIA – PRECLUSÃO. 1. Extrai-se dos autos que, às fls. 195, o juízo de primeiro grau determinou ao patrono da parte autora que regularizasse a representação processual das empresas em questão. Foram juntadas às fls. 198 e 199 procurações supostamente expedidas pelas aludidas empresas. Todavia, tanto o juiz sentenciante como o Tribunal de origem consideraram que as procurações não supriram a falha de representação ante a falta de apresentação dos atos constitutivos das autoras.
2. O STJ tem posição firmada no sentido de que a lei não exige que as pessoas jurídicas façam prova de seus atos constitutivos, para representação em juízo, não fazendo sentido exigir-se que eles venham aos autos se não há dúvida fundada quanto ao credenciamento da pessoa que, em nome da empresa, outorgou procuração ao advogado.
3. A questão acerca da necessidade de intimação pessoal, na hipótese em exame, tornou-se irrelevante uma vez que a intimação, na forma pela qual foi feita, serviu para seus fins e ensejou que o patrono procedesse à regularização da representação processual das empresas, ainda que desconsiderada por motivo outro, operando-se em seu desfavor o instituto da preclusão. Recurso especial improvido. (REsp 723.502⁄PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 7⁄2⁄2008, DJ 28⁄2⁄2008, p. 86).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. CÓPIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIDADE. DÚVIDA FUNDADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DA CORTE.
1. A exigência da juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica como condição para estar em juízo só é admissível quando haja fundada dúvida sobre a habilitação do outorgante da procuração ao advogado.
2. Agravo regimental conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no Ag 1084141⁄RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄8⁄2009, DJe 24⁄8⁄2009)

Destarte,
in casu
, a executada sequer chegou a ser citada, logo, não suscita qualquer argumento ou indicativo de que o outorgante da procuração não detém poderes para a constituição do advogado da demandante, de modo que, em nome dos princípios da instrumentalidade e da celeridade processuais, não há irregularidade insanável.

Diante disso, entendo que a sentença do Juízo de 1º Grau, extinguiu a ação prematuramente, e, com fundamentos equivocados, razão pela qual merece o reparo pleiteado em razões recursais.

Pontua-se por fim, em que pese os longos anos em que a ação já tramita, não vislumbro a possibilidade de julgamento da causa madura, vez que sequer a parte executada foi citada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida, determinando a remessa dos autos ao Juízo
a quo,
para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021